Tribunal: TJDFT
Processo: 0727360-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727360-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA INSTALADORA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME AGRAVADO: AVILA CONSULTORIA ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASÍLIA INSTALADORA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. contra ato proferido pelo Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, Feito no 0033663-82.2011.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante e de outro por ÁVILA CONSULTORIA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA., em cumprimento ao que decidido na sentença proferida no Feito e no Agravo de Instrumento n.o 2014.00.2.001413-9 (acórdão n.o 760288), determinou a expedição de mandado de reintegração de posse. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos: “Tendo em vista que foram desprovidos os recursos da ré quanto ao não conhecimento de sua apelação, expeça-se mandado de reintegração de posse. Após, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça para julgamento da apelação da autora. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram rejeitados. Pede o provimento do recurso para que seja cassada a decisão em que se determinou a reintegração do Agravado na posse do imóvel. Preparo regular (Num. 28486447 e 28486449). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato proferido pelo Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, Feito no 0033663-82.2011.8.07.0001, em cumprimento ao que decidido na sentença proferida no Feito e no Agravo de Instrumento n.o 2014.00.2.001413-9 (acórdão n.o 760288), determinou a expedição de mandado de reintegração de posse. Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que não se pode conhecer do Agravo de Instrumento em tela por faltar-lhe o pressuposto para tanto. Com efeito, da análise do recurso constata-se que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório próprio. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória na fase de conhecimento, na fase de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme pode ser observado das razões recursais, a Agravante insurge-se contra ato judicial que não tem cunho decisório próprio, tendo em conta que veiculou apenas a aplicação do quanto decidido na sentença proferida no Feito e confirmada, indiretamente, no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 2014.00.2.001413-9 (acórdão n.o 760288) pela egrégia Quinta Turma Cível. Confira-se o dispositivo da sentença e a ementa gerada para o acórdão em questão: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela autora em face dos réus, para reintegrar a empresa requerente na posse do imóvel constituído pelo Lote 580 da QI 03, do Setor Leste Industrial, Gama/DF, com fundamento no art. 1.210 do Código Civil c/c art. 920, 926 e 929 do Código de Processo Civil. Extingo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três reais), com fundamento no artigo 20, § 4o do Código de Processo Civil, ambos rateados entre os réus. Transitada em julgado, intime-se o réu, na pessoa de seu Advogado, para pagamento espontâneo em 15 dias, pena de multa de 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 475-J). Publique-se. Registre-se. Intimem-se Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília - DF, segunda-feira, 16/09/2013 às 12h30.” “AGRAVO DE INSTRUMENTO - APELAÇÃO NÃO RECEBIDA - IRREGULARIDADES - AUSÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE - DECISÃO MANTIDA. 1) - Não demonstrada nenhuma irregularidade na publicação da sentença judicial, e sendo a apelação protocolada fora do prazo recursal de 15(quinze) dias, manifesta é a sua intempestividade. 2) - Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 760288, 20140020014139AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2014, publicado no DJE: 18/2/2014. Pág.: 156) O aludido recurso instrumental fora interposto pela ora Agravante em razão do não conhecimento da Apelação Cível por si interposta contra a sentença de procedência exarada no Feito. Dessa forma, tendo em vista que no ato ora impugnado, ao apenas determinar a expedição do mandado para cumprimento do quanto decidido na sentença, o Juiz singular apenas deu cumprimento ao julgado singular e à decisão colegiada. Assim, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente enquadra-se no disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido podemos invocar o seguinte aresto proferido por este egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AI. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não há decisão interlocutória proferida na espécie, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente subsume-se ao disposto nos artigo 203, § 3o, e 1.001, ambos do Código de Processo Civil. 2 - O ato judicial impugnado apenas repercute o que decidido em outra sede, mas, em si, não ostenta conteúdo decisório, pelo que não é passível de impugnação por meio de Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1187769, 07067452220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, ademais, que não há amparo legal para a pretensão da Agravante de que se aguarde o trânsito em julgado perante o Superior Tribunal de Justiça, alegação formulada com base na interposição de Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo Regimental no Recurso Especial (n.o 1590953), já que tal recurso, sabidamente, não é dotado de efeito suspensivo. Confira-se a ementa gerada para o julgamento do aludido Agravo Interno no Agravo Regimental no Recurso Especial (n.o 1590953): “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. IRREGULARIDADE NOS ANDAMENTOS PROCESSUAIS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou intempestiva a apelação, acentuando que não houve nenhuma irregularidade na publicação da sentença ou equívoco nos andamentos processuais, a amparar a justificativa da parte de que teria havido erro pela Secretaria Judiciária da Vara de origem. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” Em consulta ao Feito originário, observa-se que a reintegração de posse foi efetivada em 11/08/2021, nos termos da certidão de ID Num. 100780234. A determinação de remessa do Feito ao Segundo Grau de Jurisdição para exame do recurso de Apelação Cível manejado pela Autora/Agravada, de igual sorte, não ostenta qualquer conteúdo decisório, pois a admissão de tal recurso na origem, nos moldes do CPC de 1973, ocorreu em 03/12/2013 (Num. 27675831 do Feito originário). Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de conteúdo decisório próprio e, consequentemente, da irrecorribilidade do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do Agravo de Instrumento, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1.001 e 1.015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 25 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador